Tribunal: CARF
Processo: 13839.001928/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001928/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
GERALDO DE MOURA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001928/2009-47
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-51.648, proferido pela 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Jundiaí/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2005/608451477844176 no dia 01/06/2009 de e-fls. 51/55, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculos
empregatícios, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.766,35, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 472,99.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15
da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Roalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de aluguéis ou Roalties recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 10.800,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 49 a 53 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que ocorreu erro de fato na declaração de recebimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas no valor total de R$ 13.200,00.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

Asseverou que não ocorreu omissão, mas sim erro de fato, uma vez que a mesma
informou ter recebido R$ 13.2000,00 de Pessoa Física, no entanto foi recebido o valor de R$
10.800,00 de Pessoa Jurídica, conforme consta dos comprovantes de aluguéis colacionados aos
autos no valor de R$ 900,00.
Aduziu que apresentou recibos para comprovar as doações realizadas à entidade
Banda Filarmônica 17 de Abril de Jarinú.
Sustentou que o valor de R$ 15.766,35 recebidos da Caixa Econômica Federal são
provenientes do recebimento da diferença devida pelo INSS no processo de revisão no
2003.61.84.099621-6 que tramita na Justiça Especial Federal Cível de São Paulo.
Pleiteou que seja acolhida a presente impugnação do lançamento para declara-lo
totalmente improcedente.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 18/51).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-51.648

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 65/70.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 113/117):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS.
PROCESSO no. 13839-001928/2009-47
GERALDO DE MOURA CAMARGO, devidamente identificado nos autos do
supracitado processo administrativo, por seu advogado (procuração nos autos) que esta
subscreve, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar o presente:
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do recebimento da decisão da 20a. TURMA DE JULGAMENTO DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO/SP1 (ACÓRDÃO no 16-
51.6480 requerendo a Vossa Senhoria o acolhimento do recurso ao processo remetendo-o
para julgamento ao Conselho competente, consoante as razões que seguem anexas.
Termos em que,
pede deferimento.
Jundiaí, 13 de abril de 2015.
JOSÉ WALTER MAINI
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

OAB/SP 156.470

RAZÕES DE RECURSO
PROCESSO: 13839-001928/2009-47
RECORRENTE: GERALDO DE MOURA CAMARGO
RECORRIDA: 20a. TURMA DE JULGAMENTO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO/SP1
COLENDO TRIBUNAL
Ínclitos Julgadores
Em que pese o imensurável saber jurídico dos Ilustres Julgadores da 20a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento/ SP1 em São Paulo- SP, o
Recorrente não pode se conformar com a decisão que julgou improcedente a impugnação
ao lançamento tributário, a qual com o devido respeito, se apresenta equivocada,
conforme se depreenderá dos argumentos infra apresentados:
I- SÍNTESE DOS FATOS
O Recorrente recebeu valores relativos a rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, Processo no 2003.61.84.099621-6,
que tramitou na Justiça Especial Cível de São Paulo, no valor de R$ 15.766,35.
Os valores de fato não foram declarados, mas ao Recorrente impugnou a tributação ainda
que tivessem sido declarados, informando que os valores recebidos se referem a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente da Previdência Social, os quais deveriam ser
isentos segundo a decisão judicial no processo de no 1999.61.00.003710-0.
II- DO DIREITO
A discussão administrativa e judicial para o caso em tela após a impugnação da exigência
tributária em tela, vem sofrendo vários revezes, haja vista que o Ato Declaratório no 1 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de 23 de março de 2009 declarou que se
aplicavam aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente- RRA, deveria se aplicar as
tabelas e alíquotas das épocas própria a que se referiam os rendimentos mensais.
Devido a várias decisões divergentes e após decisões do Superior Tribunal de Justiça
modificando o entendimento para que os RRA, fossem tributados pelo valor total
recebido acumuladamente aplicando-se a tabela mensal, ou seja, voltando a tributar pelo
Regime de Caixa, modificando o posicionamento anterior.
Após tais decisões por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2331 de 26/10/2010 foi revogada a
orientação administrativa para que se aplicasse as tabelas e alíquotas das épocas própria a
que se referiam os rendimentos mensais.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

Como se verifica, salta aos olhos a enorme insegurança jurídica, causada pelas
orientações do poder executivo sobre no tema de tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, senão vejamos:
Anteriormente a 23/03/2009 não havia o reconhecimento pelo regime de competência
(mês a mês) para efeitos de cálculo da tributação do Imposto sobre a Renda, no período
de vigência do Ato Declaratório no 1 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de 23 de
março de 2009- entre 23/03/2009 e de 26/10/2010.
Entre 23/03/2009 e de 26/10/2010 houve o reconhecimento pelo regime de competência
(mês a mês) para efeitos de cálculo da tributação do Imposto sobre a Renda, no período
de vigência do Ato Declaratório no 1 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de 23 de
março de 2009- entre 23/03/2009 e de 26/10/2010.
Entre 27/10/2010 e 19/12/2010 não houve o reconhecimento pelo regime de competência
(mês a mês) para efeitos de cálculo da tributação do Imposto sobre a Renda, no período,
quando revogado o Ato Declaratório no 1 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de
23 de março de 2009, não estando suspenso o artigo 12 da Lei 7713/88.
De 20/12/2010 até atualmente houve o reconhecimento pelo regime de número de meses
para efeitos de cálculo do tributação do Imposto sobre a Renda, uma vez que o artigo 12-
A da Lei 7713/88 veio disciplinar a possibilidade da utilização do regime de competência
para a tributação dos RRA.
Ora, ilustríssimos julgadores, não pode a recorrente ficar a mercê das interpretações para
fazer valer seu direito a tributação do IRPF nos casos de RRA, sendo a melhor solução
para o caso, o sobrestamento desta exigência até deliberação do Colendo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 614406, que trata do
assunto sobre o imposto de Renda de valores recebidos acumuladamente em face do
quanto contido no artigo 12 da Lei 7713, anteriormente a introdução do artigo 12-A na
Lei 7713/88, já que reconhecido por aquele tribunal que a questão é relevante tendo
reconhecido sobre o assunto a REPERCUSSÃO GERAL DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, tendo em vista que tal assunto envolve os princípios
constitucionais tributários da isonomia e da uniformidade geográfica in verbis:
(...)
Destarte, consoante a decisão do Supremo Tribunal Federal, deve a União aplicar aos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente, deve considerar por base de cálculo o valor
individualmente que deveria ser recebido em cada mês, aplicando-se a cada mês a
alíquota mensal.
Caso contrário, criará o ente público UNIÃO prejuízo ao impugnante, que ao não receber
seus rendimentos devidos pelo INSS (UNIÃO) em época própria sem a incidência do
IRPF e ou com incidência ínfima, vem receber acumuladamente vindo a ser cobrado
desses rendimentos aproximados 1⁄4 (um quarto) a título de IRPF pela RECEITA
FEDERAL (UNIÃO), vulnerando desta forma os princípios da isonomia e da segurança
jurídica das relações econômico- tributárias.
III- DO PEDIDO
Em face do exposto, requer que se digne Vossas Senhorias que, após analisadas as
circunstâncias de fato e de direito supra aduzidas, seja presente recurso julgado
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

procedente para o fim de declarar indevida a exigência tributária na forma que calculada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Termos em que,
pede deferimento.
Jundiaí, 10 de abril de 2015.
JOSÉ VALTER MAINI
OAB/SP 156.470”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matérias em Julgamento

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001928/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 130
DF CARF MF
Original